Tribunal: TJDFT
Processo: 0718340-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0718340-76.2023.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: INSTITUTO AOCP EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, MATHEUS DE OLIVEIRA VALERIANO DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por INSTITUTO AOCP contra o v. acórdão exarado sob o ID 49161171, pelo qual a egrégia 8a Turma Cível conheceu e deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo embargado. Da análise dos embargos de declaração opostos sob o ID 49423584, observa-se que o embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da parte embargada para ofertar contrarrazões no prazo legal, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 15 de agosto de 2023 às 16:52:42. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora